Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS INACESSÍVEIS. AFASTADA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga, que julgou procedente o pedido inicial. 1.1. Na apelação, a Curadoria Especial requer a cassação da sentença. Aduz que houve cerceamento de defesa, por não existirem nos autos os documentos citados em certidão, que poderiam comprovar a frustração das diligências para citação da ré. Por conseguinte, requer nulidade da citação por edital, considerando que há nos autos endereços que não foram diligenciados.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa por inexistência dos documentos. 2.1. Não há se falar em cerceamento de defesa, visto que os documentos reclamados estão disponíveis para visualização nos autos de ambas as instâncias.
3. Da nulidade da citação por edital. 3.1. Segundo o art. 256 do CPC, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 3.2. Assim, essa modalidade de citação configura medida excepcional que só deve ser promovida após exaustiva tentativa para a localização do endereço do réu. 3.3. No caso dos autos, verifica-se que a ré foi citada por edital por não ter sido localizada, mesmo após diversas buscas nos endereços apresentados nos autos. 3.4. Os endereços citados pela apelante como não buscados foram diligenciados, porém sem sucesso pelos motivos de "desconhecido", "mudou-se", "endereço insuficiente”.
4. O deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré. 4.1. Precedente Turmário: “(...) 3. A citação por edital configura medida excepcional, podendo ser adotada apenas nas hipóteses dispostas no art. 256 do CPC. Porém, para sua adoção, não se exige o esgotamento absoluto dos meios possíveis para a citação do réu, bastando que as diligências enveredadas pela parte autora sejam hábeis a revelar que a parte ré se encontra em lugar ignorado ou incerto (...)” (07487035120208070000, Rel Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 06/08/2021).
4. Recurso improvido.